Tribunal: TJDFT
Processo: 0765291-17.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA BRANCA. FACA. TIPICIDADE DA CONDUTA. ARTIGO 19 DA LCP RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. INEXIGIBILIDADE CONDUTA DIVERSA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo réu em face da sentença que o condenou a pena de 45 dias de prisão simples, em regime semiaberto para início do cumprimento da pena, pela prática do delito previsto no artigo 19 da Lei de Contravenções Penais, por ter carregado consigo uma faca (arma branca) fora de casa ou de dependência desta e sem licença da autoridade competente, conforme descrito na denúncia. Irresignado pede a reforma da sentença pugnando (a) pela absolvição por atipicidade da conduta; (b) absolvição do apelante, por ausência de dolo; (c) alternativamente, pelo reconhecimento de que o artigo 19 da LCP não foi recepcionado pela CF por ser discriminatório e contrariar o princípio fundamental da isonomia; (d) alternativamente, por insuficiência de provas, na dúvida prevalecendo o princípio do in dubio pro reo e o art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; (e) a aplicação da excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa fundada na não censurabilidade de uma conduta.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 54915514). Contrarrazões apresentadas (ID 54915517). Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 55514331).
3. A conduta de, consciente e voluntariamente, trazer consigo arma (faca), com alto poder lesivo, fora de sua residência ou das dependências desta e sem licença da autoridade competente, é fato que se amolda ao artigo 19 da LCP.
4. Não há atipicidade da conduta praticada pelo réu em face da ausência de regulamentação das condições exigidas para o porte de arma branca (licença da autoridade competente). Logo, tal fato não afasta a tipicidade da conduta prevista no art. 19 da Lei de Contravenções Penais, que continua a viger no que se refere ao porte de arma branca, posto que o aludido preceito incriminador não foi revogado pela Lei no 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento). Precedentes TJDFT: Acórdão 1055776, 20170410019544APJ, Data de Julgamento: 18/10/2017, Órgão Julgador: 2a TURMA RECURSAL, Relator: JOÃO FISCHER, Publicado no DJE: 26/10/2017. Pág.: 674/685 e Acórdão 1351614, 07026466020208070004, Data de Julgamento: 28/06/2021, Órgão Julgador: 2a TURMA RECURSAL, Relatora: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Publicado no DJE: 07/07/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
5. O tipo penal previsto no art. 19 da LCP, por ser de perigo abstrato, não exige o intento de uso específico da arma, sendo suficiente para caracterizar o delito o simples porte da arma com potencialidade lesiva, não havendo que se falar em não recepção pela Constituição Federal pelos mesmos fundamentos que foram aplicados ao artigo 25 da LCP (mutatis mutandis).
6. Também não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas do uso da arma para fins desvirtuados, já que a violação ao artigo 19 da LCP ocorre quando facas são transportadas com finalidade diversa da originária do instrumento (uso doméstico). Os depoimentos dos policiais confirmam que o acusado ao ser abordado afirmou que a faca era usada para defesa pessoal, o que comprova o desvirtuamento da finalidade do instrumento e configura a violação da contravenção em análise. Registra-se que o depoimento dos policiais constitui meio de prova idôneo para a condenação, especialmente porque foram corroborados em juízo e foi observado o devido processo legal. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso." (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021).
7. Inexigibilidade de conduta diversa. Embora se reconheça a insegurança vivenciada por pessoas em situação de rua, não há justificativa para andarem armadas, ante ausência de regra jurídica e social que as autorize em razão dos perigos que esta condição representa. Não se reconhece causa supralegal de exclusão da ilicitude. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.